Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600009-46.2020.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CRISTIELI ALBERY
Órgão julgador: RECORRENTE: CRISTIELI ALBERY
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
22/09/2020
Número: 0600009-46.2020.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 07/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600009-46.2020.6.16.0166
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600009-
46.2020.6.16.0166 que, com fundamento no artigo 19, da Lei 9.9096/1995, bem como Resolução TSE
n. 23.596/2019, julgou improcedente o pedido das autoras (Pedido de regularização de filiação
partidária apresentado por Cristieli Albery e Josiane Pereira da Fonseca, as quais alegam que se
filiaram ao partido CIDADANIA de Três Barras do Paraná - PR em 04/04/2020 e que, na mesma data,
foram eleitas para integrarem a comissão provisória desse partido, pelo qual pretendem concorrer
na futura eleição municipal. Afirmam, ainda, que posteriormente foram surpreendidas com a data
que constou na lista oficial referente às filiações, qual seja, dia 08/04/2020, mas constataram, com o
presidente do Partido, que tal fato ocorreu por equívoco.) RE2.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRISTIELI ALBERY (RECORRENTE)
HELTON JUVENCIO DA SILVA (ADVOGADO)
JOSIANE PEREIRA DA FONSECA (RECORRENTE)
HELTON JUVENCIO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10076
566
22/09/2020 13:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.310

RECURSO ELEITORAL 0600009-46.2020.6.16.0166 – Três Barras do Paraná – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: CRISTIELI ALBERY
- OAB/PR50306
ADVOGADO: HELTON JUVENCIO DA SILVA
RECORRENTE: JOSIANE PEREIRA DA FONSECA
- OAB/PR50306
ADVOGADO: HELTON JUVENCIO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. REGISTRO DA FILIAÇÃO EM DATA
EQUIVOCADA. DESÍDIA DO PARTIDO COMPROVADA. MEMBRO
INTEGRANTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL. SÚMULA TSE Nº 20.
PROVIMENTO.
I – A certidão emitida pela Justiça Eleitoral, constando o nome das recorrentes
como membro de Diretório Municipal, no prazo legal, é meio hábil para
comprovar sua filiação ao partido político (Súmula TSE nº 20).
II – Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/09/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 10076566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/09/2020 13:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092213410884300000009562942
Número do documento: 20092213410884300000009562942

Tratam os autos de recurso eleitoral (ID. 8933966) interposto por
CRISTIELI ALBERY e JOSIEANE PEREIRA DA FONSECA em face da sentença (ID.
8933716) prolatada pelo Juízo da 166ª Zona Eleitoral - CATANDUVAS que indeferiu o
pedido de retificação da data em que foram cadastradas como filiadas ao partido
Cidadania.
Em razões recursais (ID. 8934016), as recorrentes narram que se
encontram filiada ao partido Cidadania desde 04/04/2020, mas que tiveram suas
filiações registradas pela agremiação apenas na data de 08/04/2020.
Defendem que “o próprio art. 19, §2º, da Lei Federal n.º 9.096/95 e o art.
11, §2º, da Resolução do TSE n.º 23.596/2019 garantem ao prejudicado pelos
equívocos dos órgãos partidários na remessa da relação de filiados a obtenção da
”.
tutela jurisdicional para regularizar os registros de sua filiação partidária
Alegam que “os prazos fixados na lei para a inclusão e retificação dos
filiados se aplicam somente às agremiações partidárias, não havendo na Lei e até
mesmo na Resolução do TSE a fixação de prazo para que o filiado requeira a
”.
regularização diante de desídia e má fé dos dirigentes partidários
Aduzem que “a Portaria TSE nº 357 de 02 de junho de 2020 que ainda
prevê a data de 16 de agosto de 2020 o prazo final para registro das situações no
”.
sistema
Sustentam, ainda, que certidão oficial da Justiça Eleitoral possui fé pública.
Por fim, requerem a reforma da sentença para declarar ou reconhecer a
filiação partidária das recorrentes ao partido CIDADANIA desde 04 de abril de 2020.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou
contrarrazões ao recurso (ID. 8934266), opinando pela manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradora Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 8610766), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do
recurso eleitoral interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, as recorrentes buscam a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de retificação da data em que foram cadastradas como filiadas ao
partido Cidadania.
Sobre esse tema, dispõe a Resolução TSE nº 23.596/2019:
Num. 10076566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/09/2020 13:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092213410884300000009562942
Número do documento: 20092213410884300000009562942

art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça
Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito
de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva
zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995,
art. 19, caput).
§ 1º Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será
considerada a última relação apresentada pelo partido.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da
zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não
superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de
desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.

De acordo com os dispositivos epigrafados, os partidos políticos devem
remeter aos juízos eleitorais, nas segundas semanas de abril e de outubro de cada ano,
a relação de todos os filiados para fins de registro, publicação, bem como para que seja
cumprido o prazo legal de filiação partidária para fins de candidatura.
Não sendo remetida eventual lista, a relação dos filiados permanece
inalterada.
Na hipótese de desídia ou má-fé do partido político, o cidadão poderá
requerer pessoalmente à Justiça Eleitoral que seja incluído no rol de filiados de
determinado partido político (lista especial).
O processamento das listas especiais está estabelecido no artigo 16 da
Resolução TSE nº 23.596/2019, que assim dispõe:

Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto
no § 2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos
meses de junho e dezembro.

Para as Eleições de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou
cronogramas, por meio das Portarias nº 131 e 357/2020, estabelecendo o dia 16 de
como data-limite para inserção, pelos partidos políticos, do nome dos
junho de 2020
filiados prejudicados em relação especial, via sistema FILIA.
Pois bem.
No caso em apreço, CRISTIELI ALBERY e JOSIEANE PEREIRA DA
FONSECA foram incluídas na lista ordinária de filiados do partido Cidadania, mas com
registro no dia 08/04/2020 (ID. 8933216), de modo que teria sido ultrapassada a data
limite para estarem com suas filiações deferidas na hipótese de pretenderem se
candidatar ao certame eleitoral de 2020 (04/04/2020 - art. 9º, Lei nº 9.504/97).
Num. 10076566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/09/2020 13:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092213410884300000009562942
Número do documento: 20092213410884300000009562942

Em seu requerimento inicial, as recorrentes alegam que houve desídia por
parte da agremiação ao registrar a data de filiação como sendo 08/04/2020, porquanto
já se encontravam efetivamente filiadas ao partido desde o dia 04/04/2020.
Assiste razão as recorrentes.
Prima facie, cabe ponderar que o prazo para que o grêmio político
partidário pudesse manejar o sistema
se exauriu no dia 16/06/2020,
Filiaweb
ocasionando uma inviabilidade técnica para inserções após essa data.
No entanto, a pretensão recursal não é de inclusão do nome das
recorrentes em lista especial, até porque o nome delas foi inserido no sistema na
listagem ordinária, mas sim de regularizar a data da filiação em razão de equívoco do
partido.
Nesse aspecto, consta nos autos certidão emitida pela Justiça Eleitoral
atestando que as recorrentes integram a comissão provisória do partido desde o dia
04/04/2020, com status ativo (ID. 8933266).
Foram anexadas, ainda, as fichas de filiação das recorrentes, datadas de
04/04/2020 (IDs. 8932966 e 8933166).
O partido Cidadania nada alegou ou requereu, embora devidamente
intimado (ID. 8933516).
Nesse contexto, tem-se que a certidão emitida pela Justiça Eleitoral,
atestando que as eleitoras compunham órgão de direção partidária desde o dia
04/04/2020, é suficiente para demonstrar a filiação a partir desta data e a desídia do
partido em registrar data diversa, eis que não é crível que um partido político insira, no
sistema da Justiça Eleitoral, dirigente partidário que não seja filiado seu.
A hipótese atrai, inclusive, a aplicação da Súmula TSE nº 20, segundo a
qual “a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
”.
destituídos de fé pública
Embora a ficha de filiação seja considerada pela jurisprudência majoritária
como documento unilateral, esta egrégia Corte já assentou o entendimento de que a
certidão emitida pela Justiça Eleitoral, constando o nome do candidato como membro
de Diretório Municipal, no prazo legal, é meio hábil para comprovar sua filiação ao
partido político, senão vejamos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - REGISTRO DE CANDIDATURA - IMPUGNAÇÃO - FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
-
POSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - SÚMULA TSE Nº. 20 - CERTIDÃO DE
COMPOSIÇÃO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL - DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A
FILIAÇÃO
-
IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE
-
APRESENTAÇÃO
DA
Num. 10076566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/09/2020 13:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092213410884300000009562942
Número do documento: 20092213410884300000009562942

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA RESOLUÇÃO TSE 23.548 - PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE -
REGISTRO DEFERIDO.
1. A filiação partidária é ato administrativo que se perfaz com o deferimento pelo
partido, contudo, sua prova se dá por meio do registro encaminhado pelo órgão de
direção partidária à Justiça Eleitoral.
2. Nos termos da Súmula 20 do TSE "A prova de filiação partidária daquele cujo nome
não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".
3. A certidão emitida pela Justiça Eleitoral que demonstra que a candidata foi
membro de diretório municipal do partido é documento apto a comprovar a filiação
partidária e o preenchimento da condição de elegibilidade. Precedentes.
4. Impugnação improcedente.
5. Verificada a apresentação de toda a documentação exigida na Resolução TSE 23.548,
a presença das condições de elegibilidade e a não incidência de causas de
inelegibilidade, é de se deferir o registro de candidatura.
6. Registro deferido.
(PROCESSO n 0601523-18.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54195 de 17/09/2018,
Relator(a) GILBERTO FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
20/09/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PRAZO. ILEGITIMIDADE DO
AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 11/TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência pacífica nesta Corte, sintetizada na Súmula nº 11/TSE, a
parte que não impugnou registro de candidatura - seja candidato, partido político ou
coligação - não possui legitimidade para recorrer do decisum que o deferir, salvo quando
se tratar de matéria constitucional, inexistente na espécie.
2. A certidão emitida pela Justiça Eleitoral, da qual se depreende ser o candidato
membro da comissão provisória do partido, no período legalmente prescrito,
constitui meio idôneo a comprovar a regularidade da filiação partidária, por não se
tratar de documento confeccionado unilateralmente. Precedentes.
3. Demonstrada a regular filiação partidária, nos termos da Súmula nº 20/TSE, defere-se
o pedido de registro de candidatura.
4. Agravo regimental desprovido.
Num. 10076566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/09/2020 13:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092213410884300000009562942
Número do documento: 20092213410884300000009562942

(Recurso Especial Eleitoral nº 13676, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 85, Data 03/05/2017, Página 59-60)

Foi esse, inclusive, o entendimento esposado pela douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 9249466):
Ainda que, segundo esta súmula, sejam insuficientes as fichas de filiação acostadas aos
autos, note-se que foi juntada também a Certidão da Composição do Órgão Provisório do
Partido Cidadania no município de Três Barras do Paraná (id. 8933266), o qual foi
validado na data de 04/04/2020, e atesta que Cristieli Albery ocupa o cargo de membro do
diretório, enquanto Josiane Pereira da Fonseca ocupa o cargo de tesoureira.

Destarte, observa-se que há elementos de prova suficientes para
considerar que as recorrentes encontram-se filiadas ao partido Cidadania desde
04/04/2020.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para reconhecer a
filiação de CRISTIELI ALBERY e de JOSIEANE PEREIRA DA FONSECA ao partido
Cidadania a partir de 04/04/2020.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral a
fim de dar-lhe provimento para reconhecer a filiação de CRISTIELI ALBERY e de
JOSIEANE PEREIRA DA FONSECA ao partido Cidadania a partir de 04/04/2020, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600009-46.2020.6.16.0166 - Três Barras do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: CRISTIELI ALBERY,
JOSIANE PEREIRA DA FONSECA - Advogado do(a) RECORRENTE: HELTON JUVENCIO DA
SILVA - PR50306 - RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 10076566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/09/2020 13:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092213410884300000009562942
Número do documento: 20092213410884300000009562942

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.09.2020.
Num. 10076566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/09/2020 13:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092213410884300000009562942
Número do documento: 20092213410884300000009562942